Tribunal: TJMT
Processo: 1023044-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023044-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), GEDSON DA SILVA ALVES ROSA - CPF: 545.041.631-87 (AGRAVANTE), CARRO FACIL VEICULOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 38.411.702/0001-30 (AGRAVADO), DRYVE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.784.543/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. VEÍCULO APREENDIDO POR LICENCIAMENTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO DO AUTOR. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenizatória, na qual o agravante buscava compelir as empresas agravadas a entregar o Certificado de Registro de Veículo (CRV) de automóvel VW/Gol 1.0 MC4 adquirido em 14/12/2023, ou, alternativamente, promover a retirada do automóvel do pátio da VIP Leilões, onde foi recolhido pela SEMOB em junho de 2024 por licenciamento vencido, impossibilitando o agravante de regularizar a documentação do bem pela ausência de transferência da titularidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, particularmente se há elementos probatórios suficientes que demonstrem a probabilidade do direito do agravante à entrega do CRV ou à retirada do veículo do pátio; e (ii) analisar se a medida pleiteada, de natureza nitidamente satisfativa, pode ser concedida antes do estabelecimento do contraditório e da dilação probatória necessária para a completa elucidação dos fatos.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não restou suficientemente demonstrada, tendo em vista que, embora o agravante tenha apresentado elementos que sugerem a existência de relação contratual com as agravadas (contrato de financiamento e comunicação de venda junto ao órgão de trânsito), não foram juntados aos autos documentos que comprovem a resistência das empresas em fornecer o Certificado de Registro de Veículo ou em assinar o recibo de transferência, inexistindo registro formal de solicitação ou negativa de entrega da documentação necessária para regularização do veículo.

4. Ainda que se trate de relação de consumo, com possibilidade de inversão do ônus da prova, é dever processual da parte autora demonstrar minimamente os elementos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso em análise, inexistindo nos autos prova de que o agravante tenha formalmente solicitado às agravadas a entrega do CRV ou do recibo de transferência.

5. tutela pretendida possui caráter nitidamente satisfativo, uma vez que a entrega do CRV ou a retirada do veículo do pátio constituem o próprio mérito da ação principal, o que recomenda maior cautela na sua concessão, sendo prudente que a decisão seja proferida somente após a devida instrução processual e o estabelecimento do regular contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória de urgência para determinar a entrega de Certificado de Registro de Veículo (CRV) exige a demonstração da probabilidade do direito mediante prova da resistência do vendedor em fornecê-lo, não sendo suficiente a mera alegação unilateral sem evidências de solicitação formal e recusa. 2. Em causas que envolvem obrigação de fazer relacionada à entrega de documentos veiculares, o caráter satisfativo da medida impõe maior rigor na análise dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo recomendável, na ausência de prova inequívoca do direito alegado, aguardar a formação do contraditório e a realização da instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CTB, arts. 123, §1o e 134; CC, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028105-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 04/12/2024; TJMT, RAI 1021848-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câm. Dir. Priv., j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto por
GEDSON DA SILVA ALVES ROSA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Ação Obrigação de Fazer C/C Indenizatória e Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1029224-20.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que os agravados,
CARRO FACIL VEICULOS E LOCACAO LTDA e DRYVE TECNOLOGIA LTDA
procedessem à entrega do CRV do veículo descrito na inicial.

O agravante alega que, na data de 14/12/2023, firmou contrato particular de compra e venda com os agravados, referente ao veículo VW/Gol 1.0 MC4, de placa QPW4D04. Afirma que o financiamento para aquisição do referido automóvel foi realizado diretamente junto à empresa agravada, por meio do Banco Santander, tendo o valor correspondente sido integralmente repassado à recorrida.

Informa que, em
junho de 2024
, o veículo foi apreendido pela SEMOB, em razão de licenciamento vencido, sendo removido para o pátio da VIP Leilões. Aduz que os agravados não providenciaram a transferência da titularidade do bem, impossibilitando a regularização documental, notadamente porque o
Certificado de Registro de Veículo (CRV)
não foi assinado.

Assevera que, mesmo após diversas tentativas, os agravados se recusaram tanto a entregar o CRV quanto a promover a retirada do veículo do pátio da VIP Leilões.

Diante disso, requer, em sede liminar, que seja determinada às agravadas a entrega do CRV do veículo, ou, alternativamente, que promovam a retirada do bem do pátio e o entreguem ao agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa. Ao final, pugna pela procedência do recurso, com a consequente confirmação da medida liminar pleiteada.

O pedido de concessão de
efeito suspensivo
foi indeferido. (Id.

236770195).

Consta nos autos que diversas tentativas de intimação das empresas agravadas restaram infrutíferas, conforme certidões e diligências negativas acostadas aos autos, o que evidenciou a impossibilidade de localização das agravadas nos endereços inicialmente fornecidos. Diante disso, o Relator determinou a intimação do agravante para, no prazo de
cinco dias
, apresentar novo endereço das agravadas, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 262122296).

A parte recorrente, então, apresentou o endereço atualizado da empresa agravada (Id. 270528891), afirmando que, embora tenha havido alteração na identificação da fachada, trata-se da mesma pessoa jurídica.

Entretanto, conforme certidão negativa lavrada pelo Oficial de Justiça em
07/03/2025
, consta o seguinte relato:
“(...) empreendi todos os esforços necessários, com os dados que constaram no mandado e das demais informações que obtive posteriormente verificando no andamento do processo, efetuei diligências na Avenida Arquichemes Pereira Lima e na Avenida das Torres, sem sucesso. E como a afirmação da parte de mudança de nome da fachada do prédio, sem dizer qual o atual, e ainda pelas informações de diversos comerciantes do mesmo seguimento, das duas Avenidas, acima mencionados, dando conta do
desconhecimento da parte Agravada, não foi possível intimar CARRO FACIL VEICULOS E LOCAÇÃO LTDA
.”
(id. 272572886),

Sem contrarrazões, uma vez que, não obstante as tentativas de localização da parte agravada nesta instância, até a presente data, não houve citação nos autos originários, restando ausente a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto por
GEDSON DA SILVA ALVES ROSA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Ação Obrigação de Fazer C/C Indenizatória e Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1029224-20.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que os agravados,
CARRO FACIL VEICULOS E LOCACAO LTDA e DRYVE TECNOLOGIA LTDA
procedessem à entrega do CRV do veículo descrito na inicial.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se, que na origem, o agravante comprou um veículo VW/GOL 1.0L MC4, placa QPW4D04, em 14/12/2023, da primeira agravada, com financiamento realizado diretamente na garagem de revenda por meio do Banco Santander.

Contudo, narra que, apesar de o financiamento ter sido pago e o acordo estipular que a requerida deveria transferir o veículo, isso não ocorreu. Em 06/2024, o veículo foi apreendido pela SEMOB por licenciamento vencido e levado ao pátio da VIP Leilões. O agravante não conseguiu regularizar nem retirar o veículo devido à falta de transferência e ao CRV não assinado pela requerida.

Afirma que a agravada negou entregar o CRV ou retirar o veículo do pátio, mesmo após várias tentativas do autor, motivo que requereu, em sede de tutela provisória para que seja expedido o competente mandado, determinando que a requerida proceda com a entrega do CRV do Veículo ou o retire do pátio da VIP LEILÕES e entregue ao requerente no prazo de 48 horas, sob pena de multa.

No caso em apreço, consignou-se na decisão agravada que:

“(...)
DECIDO.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
não

merece acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença,
só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado
. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3o do CPC).

A despeito dos argumentos trazidos pela parte autora em sua súplica inicial, não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido
, com a plausibilidade mínima necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da tutela provisória.

No caso em questão, apesar das alegações do autor sobre a resistência da ré na entrega do CRV (Certificado de Registro de Veículo), fato que teria impedido a regularização da transferência do veículo junto ao Departamento de Trânsito Estadual (DETRAN/MT),
não foram apresentadas provas nesse sentido.

Consta no Id. 162278405, decisão para emenda à inicial direcionado à autora,
solicitando que apresentasse ao juízo “a resistência da requerida na entrega dos documentos necessários para a condução do processo de transferência do veículo
sub judice
, ou justificasse em juízo a impossibilidade”.
Contudo, o autor não se manifestou quanto ao tema.

Consoante entendimento fixado pelo E. STJ, apesar da existência da relação consumerista, que enseja a inversão do ônus da prova,
é dever processual da autora demonstrar os elementos do direito constitutivo.
No caso, não houve demonstração do interesse processual da tutela jurisdicional, ainda que por capturas de telas de conversas entre as partes.

(...)

Logo, nesta fase inicial da lide, concluo que há necessidade de uma dilação probatória para identificar as circunstâncias da ausência de emissão de autorização de transferência veicular em favor da parte autora.

Quanto à necessidade de aguardar a triangulação processual para proferir decisão efetivamente dependente de provas, destaco jurisprudência deste E. TJMT:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – ALEGADO ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

(TJ-MT - AI: 10026502020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. In casu, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal, a autora não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, mormente considerando que o próprio médico que recomendou o procedimento cirúrgico sustenta que ao realizar a cirurgia, não localizou a suposta hérnia umbilical.

(TJ-MT 10154415520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Por fim, conforme os arts. 123 e 134 ambos do CTB, o dever de tomar as providências para a expedição do CRV é do novo proprietário, o que ocorre com a tradição do bem móvel, nos termos do art. 1.226 do Código Civil.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

(...)

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias
, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Dessa forma, é indevida a pretensão da autora de exigir da parte ré a entrega do CRV do veículo. Quanto à entrega de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, ao qual o autor como adquirente tem direito,
não há elementos de prova de que a requerida não o tenha fornecido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE CONDICIONADA A ENTREGA DO RECIBO PELO ALIENANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em vício ultra petita se a sentença condenou o réu a obrigação pleiteada na petição inicial. 2.
Em caso de compra e venda de veículo seminovo entre particulares, impõe-se ao adquirente a formalização da transferência do bem perante a autoridade de trânsito, condicionada, todavia, à entrega do recibo devidamente preenchido e assinado pelo alienante.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002119-24.2018.8.13.0471 1.0000.24.217479-5/001, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 21/05/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Inclusive, consta no extrato do veículo anexo aos autos, no campo de “observação”, a informação ao órgão de trânsito sobre a existência de comunicação de transferência em favor da parte autora (Id. 161915119).

Logo, há necessidade de prosseguir com a instrução para verificar se houve resistência da ré na entrega física do recibo autenticado de transferência do veículo
sub judice
, de forma que a autora pudesse prosseguir com os trâmites administrativos para regularização perante o Departamento de Trânsito Estadual.

A providência postulada demanda a formação do contraditório, porquanto fundada em informações unilaterais, que exige dilação probatória para descortinar os fatos, circunstâncias que tornam temerária a concessão do pedido.

Ante o exposto,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC. (...)” (Id. 164091361).

Após análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, considerando a ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Em relação à probabilidade do direito, verifico que, embora o agravante alegue ter adquirido o veículo da parte agravada, não há, nesta fase processual, elementos suficientes que comprovem a resistência da parte requerida em entregar o Certificado de Registro do Veículo (CRV) ou em assinar o respectivo recibo de transferência.

Ainda que conste nos autos a comunicação de venda junto ao órgão de trânsito, conforme extrato do veículo (Id. 233981695), bem como a cópia do contrato de financiamento (Id. 233981691), não há prova documental de que o agravante tenha formalmente solicitado à parte agravada a entrega do CRV ou do recibo de transferência devidamente assinado, tampouco de que esta tenha se recusado a fornecê-lo.

Conforme bem destacado na decisão recorrida:

“Consoante entendimento fixado pelo E. STJ, apesar da existência da relação consumerista, que enseja a inversão do ônus da prova, é dever processual da autora demonstrar os elementos do direito constitutivo. No caso, não houve demonstração do interesse processual da tutela jurisdicional, ainda que por capturas de telas de conversas entre as partes.”

Dessa forma, embora seja direito do comprador receber a documentação necessária para a transferência do veículo, é imprescindível a comprovação da negativa do vendedor em fornecê-la, o que não ficou demonstrado nos autos.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que o agravante alegue que o veículo encontra-se apreendido no pátio da VIP Leilões e que corre o risco de ser leiloado, não há, nos autos, comprovação da iminência de tal evento, sobretudo considerando que há procedimentos administrativos específicos que antecedem qualquer leilão, os quais envolvem a notificação prévia dos interessados.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE DÉBITO E BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual c.c. cobrança de débito e busca e apreensão, visando à retomada de veículo locado e inadimplido pelos agravados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300, CPC;

(ii) analisar a necessidade de dilação probatória e contraditório para apreciação da matéria.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC.

As provas apresentadas são unilaterais e insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado, exigindo maior dilação probatória.

A necessidade de oportunizar o contraditório às partes é fundamental, não sendo cabível decisão sumária sem análise aprofundada das provas.

A eventual concessão da medida pleiteada em sede de cognição sumária poderia acarretar danos irreparáveis à parte contrária, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela provisória de urgência exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a apresentação de provas unilaterais. A necessidade de dilação probatória e do contraditório impede o deferimento de medidas antecipatórias em situações que demandam análise aprofundada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

(N.U 1028105-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (destaquei)

Outrossim, é importante ressaltar que a tutela pretendida pelo agravante possui caráter nitidamente satisfativo, uma vez que a entrega do Certificado de Registro do Veículo - CRV ou a retirada do veículo do pátio constituem o próprio mérito da ação principal. Nessas circunstâncias, a jurisprudência recomenda maior cautela na sua concessão, sendo prudente que a decisão seja proferida somente após a devida instrução processual e o regular contraditório estabelecido.

Segue julgado deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO CHEQUE AO PORTADOR - CARÁTER SATISFATIVO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300). No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, como bem ressaltou o magistrado a quo na decisão agravada, em especial o perigo na demora, sendo forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada.
Neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo
,
sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021848-14.2021.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023) (destaquei)

Não se pode olvidar, ainda, que o magistrado de primeiro grau, embora tenha indeferido a tutela de urgência, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravante, o que lhe garante posição mais favorável na relação processual, atribuindo à parte requerida o encargo de provar a entrega do ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo).

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não se verificando razões que justifiquem sua reforma neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025